Tribunal: TJBA
Processo: 8038965-56.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8038965-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E FALÊNCIA. QUANTIA ILÍQUIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em razão da controvérsia sobre a competência para processar e julgar a ação de cobrança nº 0067539-87.2008.8.05.0001, ajuizada por Monte Tabor – Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária contra Previna Administradora de Serviços Médicos Ltda., buscando o recebimento de valores decorrentes de notas fiscais por serviços médico-hospitalares prestados em favor dos usuários do plano de saúde administrado pela empresa ré. 2. O juízo de origem da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA declinou da competência para o juízo falimentar da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA que, por sua vez, suscitou o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de cobrança de quantia ilíquida ajuizada antes da decretação de falência da ré, Previna Administradora de Serviços Médicos Ltda.: se o juízo comum onde a ação foi inicialmente proposta, qual seja, a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, ou o juízo universal da falência, a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dívida discutida na ação é ilíquida, o que atrai a aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece a continuidade da tramitação da ação no juízo em que foi proposta, no caso concreto, a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ações de conhecimento que visam à definição de crédito ilíquido não se submetem à competência do juízo universal da falência, mesmo que a falência tenha sido decretada posteriormente ao ajuizamento da ação. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1.471.615/SP. 6. A fixação da competência do juízo cível comum visa preservar a lógica do sistema de distribuição originária dos feitos, evitando a supressão da instância jurisdicional competente para formação do título judicial. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do MM Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º; CPC/2015, art. 937; Resolução TJBA nº 01/2018, com alterações da Resolução nº 22/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 16.09.2014, DJe 24.09.2014; STJ, REsp 1.643.856/SP, Rel. Min. Og Fernandes, S1, j. 13.12.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no CC 172.564/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJ-SP, CC 0077552-22.2015.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.08.2016; TJ-GO, Conflito de Competência 00949266120208090000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 18.06.2020; TJ-MG, Conflito de Competência 23540355720238130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 27.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8038965-56.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como suscitado o MM Juízo da 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-11796